Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-56.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DA PARTE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade da parte quando fundada na negativa quanto à prática dos fatos descritos na denúncia, porquanto se confunde com o próprio mérito do recurso. Se a prova reunida nos autos revela, com segurança, que o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica e familiar, deve ser mantido o decreto condenatório. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial. O ânimo alterado do agente em razão do seu estado emocional não exclui o dolo, nem afasta a aplicação da pena.